Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.

1. Não há como afastar a condição de bem de família do imóvel constrito, quando as provas carreadas aos autos originais indicam ser ele o único de posse e propriedade do executado, em consonância com a disposição lançada pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990, a qual dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família

2. Não havendo a prática de atos dolosos por parte do executado, ou mesmo de indícios de ocultação maliciosa de bens, com o fim de obstar a execução, não cabe realizar a intimação do executado com base no artigo 774, V, CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.